Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE TERRENO. BEM IMÓVEL INEXISTENTE. DECLARADA A NULIDADE CONTRATUAL E DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO PRIMITIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELA COMPRADORA. ÔNUS DA DEMANDANTE. CONFIGURADOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REPARAÇÃO DEVIDA.

I. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I).
II. Caberia à parte demandante (apelante) demonstrar, por qualquer meio admitido em direito, que pagou o valor alegado (R$ 10.000,00) em favor dos requeridos, o que, efetivamente, não ocorreu.
III. O boletim de ocorrência policial, apesar de ser um documento oficial, apenas retrata as declarações unilateralmente feitas pela noticiante. O documento não possui a chancela de que tais declarações seriam, efetivamente, verídicas, não sendo aptas a, isoladamente, comprovar as alegações.
IV. Os danos extrapatrimoniais exigem relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186). Essa afetação deve atingir violentamente a integridade moral, psicológica, psíquica, imagem ou outro atributo da esfera personalíssima da pessoa ofendida, sob pena de ser confundido (o dano extrapatrimonial) com meras suscetibilidades.
V. No caso em foco, inegável que: (a) a parte requerente foi enganada e firmou contrato com pessoa que agiu de má-fé e vendeu-lhe terreno que não existia; e (b) a requerente também agiu com negligência, pois deixou de empregar as cautelas gerais de, antes de comprar o imóvel, verificar a situação (fática e jurídica) do bem e dos proprietários.
VI. Apesar de ter agido com confessada negligência, a situação narrada, de que teria sido vítima de (possível) crime de estelionato, reflete abalos psicológicos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, não se tratando de mero desgosto refletido de puro inadimplemento contratual. O caso ainda envolveu a comprovada entrega do veículo para concretizar o negócio a demonstrar que a parte demandante acreditava na idoneidade da compra. E ademais, formalizou representação policial contra o todos os requeridos (inclusive contra o irmão dela), a revelar que experimentou dissabores que vão além daqueles inerentes à vida social.
VII. Considerando os critérios definidores da estimativa dos danos extrapatrimoniais (o grau elevado de culpa contratual e a negligência da própria demandante, com aplicação do artigo 945 do Código Civil, a condição socioeconômica das partes e a proporcionalidade da extensão do dano psicológico), o valor arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) guarda correspondência com o gravame sofrido e prestigia o princípio de proibição de excesso. Precedentes.
VIII. Apelação parcialmente provida.